Tribunal: TCU
Processo: 016.797/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8666/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em conhecer desta representação; considerá-la procedente; ter por prejudicado - por perda de objeto - o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência desta deliberação ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva (1a Bda Inf Sl) e à autora da representação; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.797/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Felipe Braga de Oliveira (298.740/OAB-SP) e outros, representando Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.